Tribunal: TJSP
Processo: 2218392-09.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Pensão
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Insurgência contra a decisão que deferiu a antecipação de tutela em ação rescisória, suspendendo o prosseguimento de cumprimento de sentença – Recebimento de pensão por morte por companheira de servidor público estadual – Ação de Reconhecimento de União Estável julgada improcedente – Análise mais abrangente da relação entre a agravante e o servidor falecido - Necessidade de

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Insurgência contra a decisão que deferiu a antecipação de tutela em ação rescisória, suspendendo o prosseguimento de cumprimento de sentença – Recebimento de pensão por morte por companheira de servidor público estadual – Ação de Reconhecimento de União Estável julgada improcedente – Análise mais abrangente da relação entre a agravante e o servidor falecido - Necessidade de se suspender o pagamento de valores não restituíveis – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000187953
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2218392-09.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Barretos, em que é agravante RAISA
DOS SANTOS, é agravado FELIPE LIMA DE MATTOS IGNACIO (MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3o Grupo de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), MARIA OLÍVIA ALVES, LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA,
MOACIR PERES, EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 13 de março de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2218392-09.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 29922 - D
2
3o GRUPO DE DIREITO PÚBLICO
AG.INT.No: 2218392-09.2019.8.26.0000/50000
AGTE. : RAISA DOS SANTOS
AGDO. : FELIPE LIMA DE MATTOS IGNACIO
VOTO No: 29922
EMENTA AGRAVO INTERNO Insurgência contra a decisão
que deferiu a antecipação de tutela em ação rescisória,
suspendendo o prosseguimento de cumprimento de sentença
Recebimento de pensão por morte por companheira de servidor
público estadual Ação de Reconhecimento de União Estável
julgada improcedente Análise mais abrangente da relação entre
a agravante e o servidor falecido - Necessidade de se suspender o
pagamento de valores não restituíveis Recurso não provido.
RELATÓRIO.
Cuida-se de agravo interno interposto contra a decisão de fls.
801, desta relatoria, que deferiu o requerimento de antecipação da tutela, para
determinar a suspensão do prosseguimento do cumprimento de sentença n°
0008911-07.2017.8.26.0066.
Sustenta a agravante, em síntese, que vivia em união estável
com o falecido até o acidente que o levou a óbito; demonstrou cumprir cinco
requisitos do art. 14 do DE n° 52.860/2008.
Recurso tempestivo.
Desnecessária a contraminuta.
FUNDAMENTOS.
Não obstante as razões postas neste agravo interno, não
serviram elas para abalar a decisão ora atacada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2218392-09.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 29922 - D
3
A decisão, no que interessa, está assim redigida:
“... defiro o requerimento de antecipação da tutela, para determinar
que se suspenda o prosseguimento do cumprimento de sentença no
0008911-07.2017.8.26.0066.
Isso porque presentes os requisitos da probabilidade do direito,
conforme parecer da Procuradoria Geral de Justiça favorável à procedência da presente
ação rescisória a fls. 789/795, cujas razões ficam acolhidas; e o perigo na demora, tendo
em vista que já foi proferida decisão no cumprimento de sentença determinando a
implementação do benefício em favor da ora requerida.”.
Cuida-se de ação rescisória ajuizada pelo filho de servidor
público estadual falecido, objetivando a rescisão da decisão do processo n°
1004813-64.2014.8.26.0066, que julgou procedente o pedido da ora agravante,
para reconhecer o seu direito ao recebimento da pensão por morte, por ser
companheira do de cujus.
O pedido rescisório se fundamenta na decisão prolatada no
processo no 1005862-43.2014.8.26.0066, transitada em julgado em 13/03/2019,
que julgou improcedente a Ação de Reconhecimento de União Estável.
Era mesmo caso de deferir a antecipação de tutela,
suspendendo o prosseguimento do cumprimento de sentença referente ao
processo que reconheceu o direito da agravante ao recebimento de pensão por
morte, de forma a evitar o pagamento de valores potencialmente indevidos, os
quais não são restituíveis, em razão de sua natureza alimentar.
De se destacar que a ação de reconhecimento de união
estável analisou a relação entre a agravante e o servidor falecido de forma mais
abrangente e específica, enquanto que na ação que visava ao recebimento de
pensão por morte, a união estável era questão incidental.
Assim, não há motivo para a reconsideração pretendida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2218392-09.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 29922 - D
4
Destarte, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
REINALDO MILUZZI
Relator